Tribunal: TJSP
Processo: 0000917-92.2016.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal – Omissão – Ocorrência – Pedido para a devolução da arma de fogo apreendida – Omissão aclarada – Art. 91, II, "a", do CP – Perda corretamente decretada – Porte ilegal de arma de fogo – Ausência de efeitos infringentes – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante WENDEL ALEXANDRE ALVES, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo acolhimento dos
embargos de declaração para sanar a omissão, ausentes efeitos infringentes.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540/50000 -Voto no 19039 E
2
Embargos de Declaração Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540/50000
Embargante: Wendel Alexandre Alves
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 19039-E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
OMISSÃO OCORRÊNCIA PEDIDO PARA A DEVOLUÇÃO
DA ARMA DE FOGO APREENDIDA OMISSÃO ACLARADA
ART. 91, II, “A”, DO CP PERDA CORRETAMENTE
DECRETADA
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO
APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
WENDEL ALEXANDRE ALVES em face do Acórdão de fls. 477/490.
Às
fls.
01/02
do
incidente
n.o
0000917-
92.2016.8.26.0540/50000, sustenta que o Acórdão é omisso quanto ao pedido de
devolução da arma de fogo.
FUNDAMENTAÇÃO
Razão assiste ao embargante quanto à omissão
apontada.
Entretanto, a perda da arma de fogo, decretada à fl. 355
da sentença recorrida, encontra-se correta e em consonância com a previsão do art.
91, II, “a”, do Código Penal. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000917-92.2016.8.26.0540/50000 -Voto no 19039 E
3
EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ARTIGO
91, INCISO I, ALÍNEA A DO CÓDIGO PENAL. 1. A
TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A
CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO ACARRETA, COMO EFEITO, O PERDIMENTO DO
ARMAMENTO APREENDIDO, EM RAZÃO DO DISPOSTO
NOS ARTS. 91, II, A, DO CP E 1o DA LCP (ERESP
83.359/SP,
REL.
MINISTRO
GILSON
DIPP,
TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 13/12/1999, DJ
21/02/2000).
2. O PERDIMENTO DO ARMAMENTO APREENDIDO É
UM EFEITO DA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA
NO
ART.
14,
CAPUT,
DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO, NÃO PODENDO SER CONFERIDO
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO ARTEFATO, HAJA
VISTA QUE TAL PROVIDÊNCIA SOMENTE É CABÍVEL
NOS CASOS DE POSSE DE ARMA DE FOGO, NÃO
SENDO APLICADA À HIPÓTESE DE PORTE, COMO O
CASO DOS AUTOS.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
RESTABELECER
A
SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU À PERDA EM
FAVOR DA UNIÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA.
(SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, QUINTA
TURMA, RESP N.o 1.666.879/SC, REL. MINISTRO
JORGE MUSSI, DJE DE 01/08/2018)
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de
declaração para sanar a omissão, ausentes efeitos infringentes.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR